Tribunal: TJBA
Processo: 8100513-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8100513-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDA FERNANDES NEVES LARANJEIRA

Advogado(s): IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não se olvida que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinada a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, e ainda que contenham afirmação de prequestionamento é necessário que o julgado apresente qualquer das imperfeições delineadas no art. 1.022 do CPC, para que o prequestionamento seja válido.

2.
Com efeito, após detida análise das razões apresentadas, conclui-se que o Embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa já decidida, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a intervenção por meio do recurso horizontal.

3.
Ao contrário do alegado pela parte Embargante, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive a aplicação da tese fixada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, que estabelece que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4.
A alegação do Embargante de que seria aplicável a data do saque como termo inicial da prescrição foi implicitamente rejeitada pelo colegiado, que adotou a interpretação mais consentânea com o espírito da tese do STJ, qual seja, a de que a ciência inequívoca dos desfalques não se confunde com a mera ciência do valor sacado.

5.
Os precedentes invocados pelo Embargante, oriundos de outros Tribunais de Justiça, não vinculam esta Corte nem afastam a aplicação correta do Tema 1.150 do STJ promovida no acórdão embargado, sendo cada caso concreto dotado de suas próprias peculiaridades fáticas.

6
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8100513-79.2024.8.05.0001
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S.A. e NIVALDO FERNANDES NEVES LARANJEIRA .

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora